Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.00.08514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO. GUARDA DE DOCUMENTOS. ESCOAMENTO DE PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, sociedade de economia mista, contra decisão em que se indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN e a remessa dos autos à justiça federal.
2. Os autos de origem versam sobre liquidação provisória de sentença relativa à ACP 94.00.08514-1.
3. Conforme reconhece o Agravante, a sentença coletiva condenou-o solidariamente com a União e o BACEN, de modo que o credor pode exigir o crédito de apenas um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3.1. Não é imprescindível o chamamento ao processo para resguardar o direito de regresso, nos termos do art. 132 do CPC, uma vez que a sentença coletiva já fixou a solidariedade entre os entes, sendo suficiente para o exercício do direito regressivo por parte daquele que satisfizer a dívida.
4. A apresentação das cédulas de crédito bancário independe das normas consumeristas, notadamente porque foi determinada com base nos arts. 396 e 397 do CPC.
5. Quanto ao prazo para guarda de documentos, o negócio jurídico, objeto da demanda, foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional vintenário para as pretensões relacionadas a obrigações pessoais (art. 177). 5.1. Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual deve ser observada, para fins de prescrição, a regra prevista no diploma legal anterior (Código Civil de 1916). 5.2. Não obstante as cédulas de crédito rural tenham sido celebradas nos anos de 1987, 1988 e 1989, o prazo prescricional relacionado aos direitos vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994. 5.3. Logo, não encontra respaldo a alegação do Recorrente de que não está mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.